Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718811-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA contra a decisão ID 232189490 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada n. 0704346-86.2025.8.07.0007, proposta em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: [...] Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido de antecipação da tutela final para que a requerida suspenda descontos em sua conta bancária relativo contrato de número: 2024583665 (id. 226739429 – pág. 10). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No presente caso, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca da tentativa de cancelamento e das formas disponibilizadas pelo banco para tanto. Foi solicitado cancelamento dos descontos via requisição escrita em 04/12/2024 e SAC em data anterior conforme comprovação ao id. 226740889. Consoante resposta encaminhada pela ré, juntada ao id. 226740889 – pág. 3 adiante: “Foi informado que a agência não apresenta óbice à suspensão do débito, uma vez que esta condição é assegurada à cliente. No entanto, conforme prevê cláusula contratual, a garantia do recebedor na concessão do crédito dá-se em função do débito em conta, e como essa condição faz parte da garantia da operação de crédito concedida, para sua suspensão há a necessidade de troca/substituição de garantia da operação, conforme parâmetros legais que seguem.” Com efeito a resolução 4.790 do CMN permite a mudança da forma de pagamento dos contratos em casos que o cliente não reconhece a autorização, como forma de proteger possíveis ilegalidades. A exclusão de condição contratada implica na alteração dos termos do contrato, inclusive com previsão de exclusão de redutor caso avençado. Nesse sentido: “Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput.” Assim, a instituição financeira, ao conceder o empréstimo, analisou os riscos inerentes à operação com base, inclusive, no fato do autor ter autorizado o desconto das parcelas devidas em conta corrente. É possível, portanto, que o negócio só tenha sido concretizado, por parte do requerido, mediante a autorização concedida pelo requerido. Consoante resposta de id. id. 226740889 – pág. 3, a ré deixou de suspender os descontos relativos ao contrato em razão da previsão deste para os descontos efetivados. Quanto ao tal não vislumbro, portanto, neste juízo de cognição superficial, ato ilícito perpetrado pelo requerido que justifique o sobrestamento das cobranças nos termos do contrato realizado. A questão levantada demanda contraditório prévio para que seja minimamente elucidada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. [...] (ID 232189490- grifos do original) Nas razões recursais, a agravante relata tratar-se de ação de obrigação de fazer, proposta em razão do descumprimento, por parte do BRB, da suspensão de descontos em conta corrente, tendo em vista a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, além do pedido de conciliação por superendividamento, uma vez que a autora se encontra em tal situação, a ponto de receber menos de 30% de seu salário. Narra que a negativa da tutela de urgência, que visa suspender os descontos em conta corrente da autora, acarreta prejuízos a direitos constitucionais previstos no artigo 6o, como alimentação, saúde e moradia, uma vez que todos dependem de a autora receber ao menos o valor necessário para suprir tais demandas. Argumenta que a formalização da suspensão da autorização dos descontos não foi aceita pelo referido credor, sendo tal decisão contrária a jurisprudência. Afirma que a agravante comprovou não dispor de condições financeiras para arcar sequer com os itens básicos necessários à vida. Conforme se extrai dos documentos apresentados na origem, como contratos e contracheque de janeiro, os rendimentos auferidos pela agravante giram em torno de R$ 1.907,73, conforme demonstrado nos cálculos dos débitos efetivados em sua conta. Discorre que in verbis: [...] Além disso, não possui outras fontes de renda, o que reforça o contido na declaração de hipossuficiência econômica e em agravo anterior, visto que, tais elementos permitem e já permitiram concluir que o autor não possui condições de arcar com as suas despesas básicas como alimentação, moradia e saúde, o que são direitos constitucionais, daí porque a decisão merece reforma, trazendo assim, risco ao processo já que o autor está em terrível situação financeira. [...] Sustenta, ainda, o receio de dano de difícil ou incerta reparação. Assim, a agravante requer, em caráter liminar, a concessão da tutela de urgência para a suspensão imediata do débito referente à novação do contrato no 2024583665, debitado na conta corrente da agravante, bem como o prosseguimento do processo para realização de audiência de conciliação por superendividamento. O preparo está ausente devido à gratuidade de justiça concedida no Agravo de Instrumento no 0712421-38.2025.8.07.0000. Em despacho posterior, intimei a parte agravante para esclarecer e indicar corretamente o número do processo de origem, bem como a respectiva decisão agravada. Em cumprimento ao pronunciamento judicial, a agravante apresentou o número do processo e a decisão agravada. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia se restringe à viabilidade da suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente da agravante. No caso concreto, a probabilidade do direito da parte agravante encontra amparo no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, que assegura expressamente ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar a autorização de débito automático, não se exigindo a demonstração de nulidade originária da autorização. A meu sentir, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo plenamente possível sua revogação a qualquer tempo, sem necessidade de justificação específica, ressalvada a obrigação do consumidor de adimplir a dívida por outros meios, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original). Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Observa-se, assim, que a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. A documentação acostada aos autos, especialmente a solicitação registrada no ID 226740889 comprova que a agravante manifestou, de maneira inequívoca, sua vontade de cancelar a autorização de débito em conta corrente ou conta salário referente ao contrato número 2024583665, providência que, nos termos da regulamentação vigente, deveria ter sido acolhida pela instituição financeira. Contudo, isso não ocorreu, conforme consta no ID 226740889, página 03-04. Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que a agravante comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento, por parte do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compelir judicialmente o agravado a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A manutenção dos descontos, mesmo após a revogação, além de ilegal, compromete parcela significativa dos rendimentos da parte agravante, afetando sua subsistência e sua dignidade, valores que gozam de proteção constitucional. O perigo de dano, portanto, está demonstrado pela exposição da parte agravante a situação de insubsistência em virtude dos descontos continuados. Cumpre ressaltar que o deferimento da tutela de urgência não exime a parte agravante de adimplir sua obrigação perante o banco agravado, o que poderá ser objeto de cobrança pelos meios ordinários, não sendo o presente provimento causa de inexigibilidade da dívida. Sobre o tema, manifestei-me, recentemente, no seguinte sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu tutela antecipada na ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteia a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente. A recorrente, idosa em situação de vulnerabilidade financeira e acometida por epilepsia, sustenta que os débitos comprometem sua subsistência e que já revogou a autorização para tais descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se tal revogação impõe ao banco o dever de se abster de efetuar os débitos, independentemente da existência da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível a revogação a qualquer tempo. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o titular da conta pode cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito em conta corrente, reforçando a autonomia do consumidor nessa relação contratual. 5. A agravante comprovou a revogação da autorização perante o banco, tornando ilegítima a continuidade dos descontos. Ainda que tal medida não extinga a obrigação de pagamento da dívida, a instituição financeira deve buscar meios alternativos de cobrança. 6. A manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, idosa e em situação de vulnerabilidade, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade. 2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente não exime o devedor do pagamento da dívida, mas impõe à instituição financeira a necessidade de utilizar outros meios legítimos de cobrança. 3. A manutenção indevida dos descontos pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos débitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927; Lei 13.105/2015, art. 489, §1o; Resolução CMN 4.790/2020, art. 3o, §2o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão n.o 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima. (Acórdão 1978170, 0734790-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; grifou-se.) Acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Assim, entendo que a agravante comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. No que tange ao pedido de prosseguimento do feito para designação de audiência de conciliação voltada ao tratamento do superendividamento, o juízo de origem consignou que: [...] Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. [...] Dessa forma, diante da informação oficial acerca da suspensão temporária das atividades dos referidos núcleos, não há, por ora, possibilidade de designação da audiência de conciliação, conforme corretamente registrado pelo juízo, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de sua realização em momento oportuno. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante, para o pagamento da dívida representada no contrato celebrado entre as partes no 2024583665, até ulterior deliberação, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevidamente efetuado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator